Tribunal: CARF
Processo: 11080.722539/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722539/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
PATRICIA GIRARDI ROGGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O(A) contribuinte supraidentificado(a) teve deduções de despesas médicas glosadas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF - Dirpf do exercício 2007 e 2008, anos-calendário
2006 e 2007, conforme descrição da infração na(s) folha(s) 05. Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722539/2011-58
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.627 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722539/2011-58

O(A) notificado(a) apresentou a impugnação da(s) folha(s) 40, em 20/05/11 contestando
o lançamento e anexando os documentos da(s) folha(s) 20 a 26 e 40 a 43 para
comprovar as informações referente as despesas glosadas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte. Não comprovadas as deduções na
fase impugnatória, devem ser mantidas as glosas das deduções.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas e reembolso do plano de saúde estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o recurso da contribuinte limita-se apenas a
glosa das despesas médicas com seu plano de saúde, sendo de R$ 1.574,95, ano calendário 2006,
e R$ 1.622,40, ano calendário 2007, uma vez que parte do crédito tributário lançado foi
transferido para o processo n° 11080-723.706/2011-88 (e-fl. 47).
No que peso a contribuinte tenha juntado aos autos extratos bancários (e-fls.
63/86), onde constam os pagamentos a título de plano de saúde, contudo, seus Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de I.R na Fonte (e-fls. 60/63) , anos-calendário 2006 e 2007,
declaram o reembolso das despesas com o plano de saúde pelo Itau Unibanco, logo deve ser
mantida a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.627 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722539/2011-58

Fl. 93
DF CARF MF
Original